Tribunal: TJBA
Processo: 8149268-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8149268-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO FARIAS NUNES

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
ORDINÁRIA
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
. ART. 485,
I
DO CPC. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO AUTOR
.
PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM A LOCALIZAÇÃO DO AUTOR.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Consta da petição inicial que o apelante apresentou os dados necessários à sua localização, bem como os dados de seu patrono, valendo gizar que apresentou endereço eletrônico, embora vinculado à extensão de seu patrono(
florisvaldofnunes0722@advrenatolopes.com.br
– id. 64441366, preâmbulo da inicial), não sendo razoável o indeferimento da inicial, pela falta de endereço eletrônico privado do apelante.

Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8149268-08.2022.805.
0001

em que figura como apelante
FLORISVALDO FARIAS NUNES
e apelado
BANCO C6 S.A
,

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto de sua relatora.